Tribunal: STF
Processo: HC 154420
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Johnni Flávio Brasilino Alves e outra, em favor de Fábio Roberto Trivelato, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 439.934 /SP. (eDOC 44)
    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 184, § 2º, do Código Penal. (eDOC 17, p. 1)
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça paulista, que ratificou integralmente a sentença. Na ocasião, foi determinado o início da execução provisória da pena. (Processo 0049702-73.2010.8.26.0224 - consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, em que se alegou a violação ao princípio da presunção de inocência e, no mérito, atipicidade da conduta, ante o princípio da adequação social.
    O Ministro relator indeferiu liminarmente o writ.
    Nesta Corte, a defesa pede para sobrestar os efeitos da execução provisória até o julgamento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, alternativamente, a absolvição do paciente.
    Deferi a liminar, para conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso especial em liberdade.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente habeas corpus está prejudicado, porquanto, em 2.9.2019, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do AREsp nº 1526339 / SP, por meio de decisão que transitou em julgado em 10.9.2019. 
    Trata-se, agora, de execução definitiva, a esvaziar o objeto do presente writ.
    Ademais, sobre o abrandamento de regime, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É incabível o abrandamento do regime inicial, porquanto o paciente é reincidente em crime doloso (eDOC 17):
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente